Tribunal: STF
Processo: MS 37096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.